Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002008-31.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BASTO DOUGLAS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 982.085.512-87 (RECORRIDO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (JUÍZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7644325) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietário do veículo Honda/CG 150 FAN ESD, ano 2012 modelo 2012, cor preta, placas NUF1233, renavam 00467675201, chassis 9C2KC1680CR450771
”
;

ii
) “
verifica-se a existência de multas a serem recolhidas, condicionando a expedição do documento, inclusive de Porte Obrigatório, ao seu recolhimento.
”; e
iii
) “
o órgão de trânsito, não procedeu à regular e necessária notificação das infrações, contrariando assim o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a dupla notificação ao infrator.
”.

A pretensão é de que “
o impetrante possa proceder ao licenciamento anual do veículo
[...]
, sem a exigência do pagamento das pseudo infrações identificadas nos autos
”, bem como “
que sejam julgadas insubsistentes as multas descritas em epígrafe e como consequência o cancelamento e a baixa e arquivamento definitivo das mesmas
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cézar Fachone (Id. 8632919), opina pela “
nulidade da sentença em apreciação, com consequente retorno à origem, para decisão acerca de todas as teses apresentadas.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, concedo a segurança para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placa NJE 8789 (
sic
), sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nulas as multas aplicadas.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

(Id. 7644325, fls. 4).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) extrato do veículo de placa NUF 1233 (Id. 7644249);
ii
) instrumento de mandato (Id. 7644248, fls. 1);
iii
) documento pessoal (Id. 7644248, fls. 2); e
iv
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 7644248, fls. 3).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] É de se observar, contudo, que o órgão de trânsito, não procedeu à regular e necessária notificação das infrações, contrariando assim o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a dupla notificação ao infrator. Assim,
não houve de forma regular e válida, a notificação e autuação e posteriormente das penalidades impostas
, sendo as infrações, pois subsistentes.

[...]

O Impetrante não foi notificado regularmente da imposição das multas acima mencionadas
, ficando prejudicado e impedido de exercitar os seus direitos sagrados decorrentes do contraditório e da ampla defesa quanto aos atos administrativos de natureza punitivas levados a efeito pelo órgão estadual de transito, somente tomando conhecimento das mesmas na tentativa de licenciamento anual do veículo, conforme extrato de multas emitido através do site do DETRAN/MT. [...]. (Id. 7644247, fls. 1/2). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020